Tribunal: STF
Processo: RE 93701
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-24
Data de publicação: 1985-09-24

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTS. 524 E 530 DO
C.C., SUBSTITUINDO-SE O JUIZ AO LEGISLADOR, COM FUNDAMENTO NOS
ARTIGOS 4. E 5. DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL.
NÃO PODE O JUIZ, SOB ALEGAÇÃO DE QUE A APLICAÇÃO DO TEXTO DA LEI
A HIPÓTESE NÃO SE HARMONIZA COM O SEU SENTIMENTO DE JUSTIÇA OU
EQUIDADE, SUBSTITUIR-SE AO LEGISLADOR PARA FORMULAR DE PRÓPRIO A
REGRA DE DIREITO APLICAVEL.
MITIGUE O JUIZ O RIGOR DA LEI, APLIQUE-A COM EQUIDADE E
EQUANIMIDADE, MAS NÃO A SUBSTITUA PELO SEU CRITÉRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.